Tribunal: TJDFT
Processo: 0004689-33.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0004689-33.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SILVA AGRAVADO: ADELINA COUTO LIMA, ALEXANDRA RODRIGUES DA CUNHA DIAS, CARMEN LUCIA DAVID VILELA, CELIA MIRANDA CARDOSO, CLEUSA RODRIGUES DA CUNHA BORGES, DANIEL LIMA FRANCO, EDSON LUCIO RODRIGUES DA CUNHA, GABRIEL FERRAZ RODRIGUES, HELENA MARIA MARTINS CORAGEM, JOSE VANDICO VELOSO JUNIOR, LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CUNHA, MARI MARLENE RODRIGUES DA CUNHA, MARIA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA, MARIA JOSE DE LIMA FRANCO, NEUSA FATIMA RODRIGUES DA CUNHA DAVID, NILTON CESAR RODRIGUES DA CUNHA, PAULO SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, PAULO SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, REINALDO MOREIRA LIMA, RENATA MOREIRA LIMA, SANDRA INES RODRIGUES DA CUNHA, TATIANA RODRIGUES DA CUNHA, TANIA APARECIDA VELOSO DAHER, SERVICO EDUCACIONAL FILANTROPICO EVANGELICO, CRECHE FREDEDERICO OZANAN, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE APOIO AO PACIENTE COM CANCER ABAC LUZ DECISÃO 1. Raimundo Medeiros Silva interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do inventário n. 1936-65.2008.8.07.0016, que afastou sua qualidade de herdeiro da falecida Irma Rodrigues da Cunha Medeiros, ao fundamento de que era casado sob o regime da separação de bens. 2. A r. decisão agravada (id. 14128617, págs. 118/122 e 130) não examinou a alegação de invasão de legítima pelos legados, ao fundamento de que o viúvo não seria herdeiro necessário porque era casado com a “de cujus” sob o regime da separação de bens: “[...] Quanto à petição de fls. 766/794, em que o viúvo alega que os legados invadiram sua legítima, entendo que não lhe assiste razão. O viúvo era casado com a inventariada pelo regime da separação convencional de bens. De acordo com o disposto nos arts. 1.829, I c/c 1.687 do Código Civil, de acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não é herdeiro; muito menos herdeiro necessário. Daí, resulta ser incabível falar-se em invasão de legítima, pois não há legítima a ser preservada. Nesse sentido: [...]” 3. O julgamento do presente agravo de instrumento, acórdão 792.581, manteve o entendimento, limitando-se a analisar a questão relativa à condição de herdeiro do cônjuge casado sob o regime da separação de bens (id. 14128618, págs. 17/25): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TESTAMENTO. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS VOLUNTÁRIO. HERDEIRO. LEGATÁRIO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE HERANÇA. I – O cônjuge casado sob o regime voluntário da separação de bens não é herdeiro necessário, e, por isso, não tem direito à legítima. II – Analisando as disposições de última vontade, verifica-se que o agravante foi constituído legatário, por isso possui direito apenas aos bens que, no testamento, lhe foram destinados de forma individualizada, improcede o pedido de complementação de herança. III – Agravo de instrumento desprovido.” 4. Uma vez que o objeto do agravo de instrumento foi apenas a condição de herdeiro do agravante, o que se observa, inclusive pela decisão agravada, não é cabível no presente recurso o exame das disposições testamentárias, sobre a regular observância de distribuição do patrimônio da autora da herança e atendimento da legítima, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância. 5. O exame de observância das disposições testamentárias e da legítima do agravante, na condição de herdeiro necessário da falecida, conforme definido pelo eg. STJ (decisão de id. 47717693, págs. 66/75), compete ao Juízo por onde tramita a ação de inventário, uma vez que foi afastado o fundamento lançado na r. decisão agravada de que não realizaria esse exame por não se tratar, o cônjuge de herdeiro necessário. 6. Isso posto, determino a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, para que nos autos do inventário n. 1936-65.2008.8.07.0016 averigue “se as disposições testamentárias obedeceram ao comando legal acerca da distribuição de patrimônio da autora da herança.” 7. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora